Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA QUE TENHA PROPICIADO O PERECIMENTO DO DIREITO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. MATÉRIA JÁ DIRIMIDA NO CURSO DO PROCESSO COLETIVO. TJDFT. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SOMENTE QUANDO SUPERVENIENTES À SENTENÇA EXEQÜENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer. Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação de fazer. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça determinou a necessidade de individualização das ações para liquidação e cumprimento. Portanto, não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante.
2. A questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.